Tribunal: TJDFT
Processo: 0702299-14.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0702299-14.2022.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RHAYANE DA SILVA FREIRE DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 54758277, inadmitiu o recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL, situação que ensejou o manejo de agravo endereçado à Corte Suprema. O STF devolveu os autos à origem (ID 58057238), tendo em vista a rejeição de repercussão geral das controvérsias que versem sobre o “preenchimento dos requisitos legais concernentes à percepção de adicional de insalubridade por servidor público” (RE 1.426.438/RS - Tema 1.264). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Excelsa Corte, a matéria em debate no presente processo se diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que, nas razões do extraordinário, o ente público pugna pela fixação da taxa SELIC para fins de correção monetária. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, a teor do artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação do STF a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019